Tribunal: TJDFT
Processo: 0710501-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. NULIDADE DA EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a impossibilidade de cobrança de mensalidades relativas ao período posterior à solicitação de cancelamento do plano de saúde empresarial pelo consumidor. A operadora justificou as cobranças com base no prazo de aviso prévio de 60 dias, conforme previsto no contrato e na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se é válida a cobrança de mensalidades de plano de saúde após a solicitação de cancelamento, com fundamento no prazo de aviso prévio estipulado contratualmente e na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, declarada parcialmente nula por decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009 da ANS, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 dias para cancelamento de planos de saúde, foi declarado nulo pela Justiça Federal nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 e pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por meio da RN no 455/2020, posteriormente revogada pela RN no 557/2022.
4. A nulidade da norma implica na invalidade das disposições contratuais baseadas no aviso prévio, sendo vedada a cobrança de mensalidades relativas ao período posterior à solicitação de cancelamento do plano de saúde.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que a rescisão de contrato de plano de saúde, inclusive empresarial com poucos beneficiários (falso coletivo), pode produzir efeitos imediatos, sem necessidade de aviso prévio.
6. A operadora apelante emitiu cobranças de mensalidades para o período posterior à solicitação de cancelamento do plano de saúde empresarial (março e abril de 2024), conduta considerada abusiva, especialmente diante da inexistência de comprovação de utilização do serviço pelo consumidor após o cancelamento.
7. Conforme entendimento reiterado pelo tribunal, a cobrança de valores referentes ao aviso prévio de 60 dias é incompatível com a nulidade declarada do art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 6o, IV; RN no 195/2009 da ANS; RN no 455/2020 da ANS; RN no 557/2022 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, Acórdão 1839751, Apelação Cível no 0737043-52.2023.8.07.0001, Rel. Desa Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.04.2024, DJe 25.04.2024. (k)